Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA. ACORDO POSTERIOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais, fundado na alegação de que, mesmo após a celebração de acordo para parcelamento de dívida objeto de ação monitória, o credor teria mantido atos constritivos no processo, causando constrangimento e abalo emocional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de atos processuais após a celebração de acordo entre as partes configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual e processual, ensejando indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência da dívida é reconhecida pelo próprio recorrente, sendo legítimo o exercício do direito de crédito pelo credor.
4. A ação monitória foi ajuizada antes da formalização do acordo, e o banco, ao ser intimado dos embargos, requereu a homologação do pacto e a extinção do feito, demonstrando boa-fé processual.
5. O contrato de reestruturação de dívidas expressamente afastou a hipótese de novação, legitimando a cobrança com base no título original.
A caracterização do dano moral exige violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que não houve conduta abusiva ou desproporcional por parte do credor.
O andamento da ação monitória, mesmo após acordo, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para ensejar reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de dívida reconhecida pelo devedor, ainda que após a celebração de acordo, não configura, por si só, violação à boa-fé objetiva ou ao dever de lealdade contratual e processual. 2. O exercício regular do direito de crédito não enseja indenização por dano moral quando ausente conduta abusiva ou desproporcional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 487, inc. III, alínea “b”; CDC, art. 14.